Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais formulado por pessoa jurídica, sob alegação de dificuldades financeiras momentâneas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se conceder o diferimento das custas iniciais a pessoa jurídica que alega instabilidade financeira, sem apresentar documentos hábeis a demonstrar cabalmente a alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa agravante atua no ramo de concessão de crédito e factoring, apresentando valores expressivos em caixa, conforme demonstrado em seu próprio balancete contábil, sem evidência concreta de impedimento ao recolhimento imediato das custas.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o diferimento de custas para pessoas jurídicas exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira, mediante documentação robusta, o que não foi observado no caso concreto.
5. O diferimento das custas não é direito subjetivo da parte, mas faculdade do Juízo, dependente de demonstração objetiva da necessidade, conforme previsto no art. 98, caput e § 5o, do CPC.
6. Não há nulidade na decisão agravada que apresentou fundamentação adequada e respeitou o contraditório, inexistindo violação ao art. 99, § 2o, do CPC, tampouco afronta ao Princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “O pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais por pessoa jurídica exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades momentâneas ou a apresentação isolada de balancetes contábeis sem documentos complementares.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, caput e § 5o c/c 99, § 2o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, Acórdão 2019164, 0716151-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 09/07/2025, publicado no DJe em 23/07/2025.